Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SILÊNCIO DO RÉU. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece o réu de interesse recursal quanto à tese de que o não comparecimento em Juízo e o silêncio na fase pré-processual não pode militar em seu prejuízo, quando tais circunstâncias apenas justificaram a decretação da revelia, sem qualquer relação com o decreto condenatório, este fundamentado nos depoimentos da vítima e das testemunhas, e não no silêncio do réu, seguido da sua ausência à audiência.

2. A palavra da vítima e das testemunhas, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.

4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.